Tribunal: TJDFT
Processo: 0737451-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. VENDA, INSTALAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO EM UNIDADE RESIDENCIAL. CONTRATANTE. PESSOA FÍSICA. PAGAMENTO. PREÇO PARCELADO. PRESTADORA CONTRATADA. INADIMPLEMENTO PARCIAL. ATRASO NA CONCLUSÃO DA ENTREGA E INSTALAÇÃO DO SISTEMA. HOMOLOGAÇÃO DO PROJETO. NÃO REALIZADA. INADIMPLEMENTO. QUALIFICAÇÃO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DIVERSA. REALIZAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DO SERVIÇO. QUITAÇÃO DO CONTRATO E EXTINÇÃO DAS PARCELAS REMANESCENTES. IMPOSSIBILIDADE. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. PAGAMENTO REMANESCENTE. REALIZAÇÃO. OBRIGATORIDADE. RESSARCIMENTO DO VALOR DESPENDIDO COM PRESTADOR DIVERSO. OBRIGATORIEDADE. DANOS MATERIAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE LASTRO. DANO MORAL. FRUSTRAÇÃO DO NEGÓCIO. OBJETO NEGOCIAL. ULTIMAÇÃO QUASE INTEGRAL. FATO GERADOR DE LESÃO EXTRAPATRIMONIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INERENTES AO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PEDIDO. REJEIÇÃO EM MAIOR PARTE. DIVISÃO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. IMPERATIVO LEGAL (CPC, ART. 86). DOCUMENTO NOVO (CPC, ART. 435). JUNTADA POSTERIOR À SENTENÇA. ENQUADRAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. CONSIDERAÇÃO. INVIABILIDADE. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do que dispõe o art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de documentos somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, devidamente justificado o motivo, resultando que, em não se configurando tais hipóteses, consubstancia imperativo legal a desconsideração de documento apresentado após a prolação da sentença por simples inércia da parte, como forma de ser preservado o devido processo legal com os institutos que o integram, prevenindo-se desconsideração da preclusão que se aperfeiçoara e a ocorrência de supressão de instância.
2. O contrato de prestação de serviços que enlaça em seus vértices pessoa jurídica como fornecedora e cujo objeto tivera como destinatário final pessoa física, qualifica-se como relação de consumo, pois emoldura-se linearmente na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, devendo os dissensos derivados do negócio serem resolvidos à luz das premissas normativas firmados por esse estatuto legal.
3. Qualificada a inadimplência parcial do objeto contratado, traduzida na não realização da homologação do sistema fotovoltaico que integrara o objeto negocial, conquanto instalados os equipamentos de captação e geração de energia, assiste ao contratante, conquanto adimplente, o direito de ser contemplado com a composição dos prejuízos que experimentara em razão do inadimplemento parcial havido, haja vista a impossibilidade de a inadimplente sobejar imune aos efeitos jurídicos derivados do descumprimento contratual em que incorrera, devendo recompor os gastos despendidos com a contratação de pessoa jurídica diversa para a finalização do serviço contratado.
4. Aperfeiçoado o negócio, a subsequente inadimplência da contratada quanto à conclusão dos serviços no prazo avençado, qualificado o retardamento, ademais, pelo abandono da obra, implica situação de parcial inadimplência contratual, ensejando a germinação do direito subjetivo de o contratante adimplente optar pela resolução do negócio e ser indenizado pelas perdas e danos que experimentara, que, no caso, adimplido a quase totalidade do objeto negocial, compreendem o que despendera novamente como forma de obter a prestação originalmente estabelecida e não realizada mediante a contratação de novo prestador de serviços, porquanto traduz o dano emergente que sofrera e a composição que lhe é devida deve ser a mais completa possível (CC, arts. 402, 403, 475 e 476).
5. Apreendido que, a despeito do reconhecimento do inadimplemento parcial do objeto negocial diante da não finalização dos serviços convencionados - homologação do sistema fotovoltaico na forma exigida e estabelecida pela normatização setorial -, sobejara inconteste que o contratado havia sido ultimado na quase integralidade do serviço contratado, porquanto procedera a contratada a entrega e instalação dos equipamentos de captação e geração de energia, parte mais onerosa do serviço, inviável a liberação do contratante das parcelas remanescentes do preço, porquanto a composição que lhe é devida não compreende o inadimplemento do que lhe está afetado e somente pode reputar inadimplente a parceria negocial e auferir a composição e pena convencional estando adimplente com suas obrigações.
6. Os danos materiais constituem prejuízos econômicos causados por violações a bens materiais e a direitos que compõem o acervo patrimonial da pessoa, compreendendo a reparação deles derivada tanto os prejuízos sofridos pela ação violadora, o dano emergente, como seus efeitos prospectivos, os lucros cessantes, em resumo, o que a vítima efetivamente perdera e o que razoavelmente deixara de lucrar, contudo, não evidenciada a existência ou mesmo extensão do dano afirmadas pelo contratante, não pode ser assimilada tal como alegada, devendo observar o contexto das provas que guarnecem os autos (CC, arts. 402 e 403).
7. De conformidade com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no estatuto processual civil (CPC, art. 373), à parte autora está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais deriva o direito que invoca, e ao réu, de sua parte, está endereçado, em se rebelando contra a pretensão que fora aviada em seu desfavor, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses, emergindo dessa regulação que, em sede de pedido condenatório por danos materiais, incumbe à parte autora comprovar o prejuízo imediato que sofrera ou aquilo que deixara de razoavelmente auferir por ocasião da emergência do fato jurídico ilícito do qual os danos materiais alegados germinaram.
8. A caracterização do dano como pressuposto da responsabilidade civil consubstancia verdadeiro truísmo, à medida que, estando plasmada no princípio de que, emergindo do ato comissivo ou omisso praticado por alguém efeito danoso a terceiro, o havido caracteriza-se como ato ilícito, por ter afetado a esfera jurídica do lesado, tornando seu protagonista obrigado a compor os efeitos que irradiara da sua conduta, emergindo dessa constatação que, se do dissenso e inadimplemento contratual parcial havido não emerge nenhuma consequência lesiva aos atributos da personalidade do contratante, não irradia efeito jurídico relevante ante o não aperfeiçoamento do silogismo indispensável à germinação da obrigação reparatória (CC, arts. 186 e 927).
9. O temperamento conferido aos fatos passíveis de serem tidos como geradores do dano moral, pacificando o entendimento segundo o qual os aborrecimentos, percalços, frustrações e vicissitudes próprias da vida em sociedade não geram o dever de indenizar, ainda que tenham impregnado no atingido pelo ocorrido certa dose de amargura, não legitima o deferimento de qualquer compensação decorrente de simples dissabor ou aborrecimento originários de dissenso ou inadimplemento contratual, pois impassíveis de enodoarem o espírito do homem médio, se não implicaram efeitos que exorbitam aqueles próprios do inadimplemento.
10. O parcial acolhimento da pretensão formulada, resultando em êxito e decaimento desiguais, com a rejeição na maior parte do postulado, enseja a caracterização da sucumbência recíproca, porém desproporcional, emergindo da inferência a necessidade de as verbas sucumbenciais serem rateadas de forma desigual de molde a serem conformadas ao preceituado pelo legislador processual, vedada a compensação (CPC, artigos 85, § 14, e 86).
11. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Unânime.